Tribunal: TJPA
Processo: 0006354-21.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006354-40.1998.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IDALIA CORDEIRO CELSO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO “WRIT”. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 485, VI E IX, DO CPC/2015, C/C O 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) dias aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do mandado de segurança, proc. nº 0006354-40.1998.8.14.0301, impetrado por IDALIA CORDEIRO CELSO, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id.
2189689, págs. 02/06, historia o apelante que a recorrida intentou a ação ao norte mencionada com visas à percepção da pensão integral por morte deixada pelo ex-segurado e esposo Everaldo Martins Celso.

Diz que o juízo de origem proferiu sentença (id. 2189686, págs. 03/06) concedendo a segurança requerida na exordial para compelir o presidente da autarquia previdenciária ao pagamento da pensão integral do ex-segurado em favor da apelada.

Sustenta o apelante que a recorrida faleceu no curso do processo, mais especificamente em 1º/06/2013, conforme informações do Sistema de Óbitos/SISOBI, de modo que a ação originária deve ser extinta sem resolução de mérito ante o caráter personalíssimo da ação.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas ao reconhecimento da perda de objeto da ação originária.

Não foram apresentadas contrarrazões no (id. 2189689, pág. 12).

Recurso distribuído à minha relatoria (id. 2203046, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2414788, págs. 01/04, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será analisado sob a ótica do remessa necessária (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016).

Com a ação intentada, postulou a impetrante, ora apelada, a concessão da ordem com vistas a compelir o presidente do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará/IPASEP, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV, conceder-lhe pensão por morte integral de acordo com os rendimentos percebidos pelo ex-segurado
Everaldo Martins Celso
.

Ab initio
, verifica-se que consoante documento colacionado sob o id.
2189689, pág. 08,
há notícia a respeito do falecimento da impetrante, ora recorrida, de sorte que, mercê da natureza mandamental do writ e do caráter personalíssimo do direito nele postulado, inafastável se mostra o reconhecimento da perda superveniente de interesse da análise do feito.

Dessa forma, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, ressalvada a possibilidade de os herdeiros recorrerem às vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes de eventual invalidade do ato administrativo ora impugnado.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.

1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros.

(...)

(RE 221452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016).

Desse modo, diante da informação de falecimento, revela-se não mais subsistir qualquer interesse legítimo a ser amparado na presente via mandamental em relação à apelada/impetrante, de modo que deve ser reconhecida a perda superveniente de objeto da ação originária e o seu julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, IX e § 3º, do CPC/2015, c/c o art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta para declarar a perda superveniente de interesse, extinguindo, em consequência, o processo sem o julgamento do mérito.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

Deixo de proceder a inversão da sucumbência por ser incabível na espécie - art. 25 da Lei nº 12.016 c/c Súmula 512 do STF).

Providencie a Secretaria as retificações nos assentos para constar que a sentença foi analisada sob a ótica da remessa necessária.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020